Tribunal: STF
Processo: ARE 1329745
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESCARTE IRREGULAR DE ÁGUA COM TEOR DE OLEOS E GRAXAS (TOG) ACIMA DA RESOLUÇÃO CONAMA 393 DE 2007. AUSENCIA DE PRESCRIÇÃO. CONFIGURAÇÃO DA INFRAÇÃO. LIMITE DIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
    1. É importante delimitar que o conhecimento da apelação deve ser sopesado com a posterior adesão a Programa de Regularização de Débito pelo qual a apelante passou a adimplir o valor da multa, sendo este, assim, inquestionável, remanescendo a discussão em relação à infração em si para que, no futuro, não configure reincidência.
    2. Nesse sentido, o recurso é conhecido sem adentrar a discussão sobre o valor da penalidade frente ao reconhecimento extrajudicial de sua exigibilidade pela adesão ao Programa instituído pela Lei 13.494/2017.
    3. Discute-se a decadência, a prescrição intercorrente e a prescrição ordinária referente a multa administrativa decorrente do Auto de Infração nº 602.862- D. O Auto impugnado foi lavrado em 30/03/2010 em decorrência da Comunicação de Não Conformidade emitida pela PETROBRAS em 12/03/2010, noticiando o descarte de água produzida pela Plataforma P-31 no dia 08/06/2009, com teor de óleos e graxas acima do permitido na legislação de regência e aplicando à empresa multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (Evento 1 – OUT3).
    4. A instauração do procedimento administrativo ocorreu no ano seguinte da identificação da infração não se falando em perda do direito de punir da Administração Pública pelo excesso de prazo. Com o início do procedimento não há que se falar em decadência, tampouco em prescrição ordinária, mas na intercorrente em relação a qual a Administração deve promover o andamento evitando a paralisação por tempo superior a 03 (três) anos. Todavia, observa-se que não houve a paralisação sem qualquer andamento por lapso superior a três anos.
    5. A tese da apelada de que a partir do auto de infração de 2010 até a decisão final já teria ocorrido a extinção do direito do IBAMA não procede, porquanto deve-se atentar para a incidência dos prazos em cada momento procedimental.
    6. À luz de tal encadeamento percebe-se a inexistência de decadência, pois a instauração do Procedimento Administrativo para fins de aplicação da penalidade se deu no ano seguinte da identificação da infração. Com o início do Procedimento para apuração administrativa não houve paralisação e extinção pela prescrição intercorrente.
    7. Há competência do IBAMA para a fiscalização em discussão nos autos conforme Lei 7.735, de 22 de fevereiro de 1989. No que diz respeito ao exercício da polícia ambiental não há exclusividade da autoridade marítima com base na Lei 9.966 de 2000 conjugada à Lei 7.735/89.
    8. Melhor sorte não assiste à apelante quanto às nulidades do Procedimento Administrativo, de seu trâmite, duração, motivação ou conclusão. À luz de tais digressões, supera-se o âmbito procedimental e os questionamentos sobre as violações legais e principiológicas na fase administrativa.
    9. Sobre a configuração da infração, reconhece-se que o IBAMA imputou à Petrobrás a seguinte conduta: "Descartar no mar, no dia 08.06.2009, através da plataforma P-31, água produzida com concentração de óleos e graxas de 44 mg/l, acima portanto do limite máximo diário permitido pela Resolução CONAMA nº 393/07".
    10. O AI explicitou os artigos violados, quais sejam, artigos 70 e 72, II da Lei nº 9.605/98; artigos 3º, II, e 66, do Decreto nº 6.514/08; e artigos 5º e 15 da Resolução CONAMA nº 393/07 apontando o valor da multa aplicada.
    11. Inequivocamente, a motivação relacionada à circunstância de fato e de direito está presente no Auto Infracional sem qualquer violação ao elemento do ato administrativo. 
    12. Tampouco há se falar em necessidade de laudo técnico ou parecer jurídico para a perfectibilização do exercício do poder de polícia. Ora, a infração descrita pelo IBAMA no Auto impugnado encontra-se prevista nos artigos 60 e 70 da Lei nº 9.605/98, que estabelece a ação que constitui infração e prevê a aplicação de multa. Já o Decreto nº 3.179/99 quantifica a penalidade e a Resolução CONAMA nº 393/2007 estabelece limites mensal e diário de TOG na água de processo ou de produção descartada das plataformas marítimas de petróleo e gás natural.
    13. Não se exige a apresentação de demais documentos ou substratos técnicos para a lavratura do auto e consequente aplicação da multa.
    14. Ainda, convém pontuar o poder regulador do IBAMA com esteio na CF/1988, na Lei 7.735/1989, dentre outras, e decretos ou regulamentos advindos da deslegalização técnica na qual exerce discricionariedade permitida pela lei para o setor especializado.
    15. Assiste razão ao IBAMA quanto diz que cabe à administração identificar a infração no âmbito do poder de polícia não podendo o Judiciário se imiscuir em tal apuração na hipótese de inexistir ilegalidade ou inconstitucionalidade, como no caso.(...)"
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV, 37 e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "No caso, discute-se a decadência, a prescrição intercorrente e a prescrição ordinária referente a multa administrativa decorrente do Auto de Infração nº 602.862- D.
    O Auto impugnado foi lavrado em 30/03/2010 em decorrência da Comunicação de Não Conformidade emitida pela PETROBRAS em 12/03/2010, noticiando o descarte de água produzida pela Plataforma P-31 no dia 08/06/2009, com teor de óleos e graxas acima do permitido na legislação de regência e aplicando à empresa multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (Evento 1 – OUT3).(...)
    (...) reconhece-se que o IBAMA imputou à Petrobrás a seguinte conduta: 'Descartar no mar, no dia 08.06.2009, através da plataforma P-31, água produzida com concentração de óleos e graxas de 44 mg/l, acima portanto do limite máximo diário permitido pela Resolução CONAMA nº 393/07'.
    O AI explicitou os artigos violados, quais sejam, artigos 70 e 72, II da Lei nº 9.605/98; artigos 3º, II, e 66, do Decreto nº 6.514/08; e artigos 5º e 15 da Resolução CONAMA nº 393/07 apontando o valor da multa aplicada.
    Inequivocamente, a motivação relacionada à circunstância de fato e de direito está presente no Auto Infracional sem qualquer violação ao elemento do ato administrativo.
    Tampouco há se falar em necessidade de laudo técnico ou parecer jurídico para a perfectibilização do exercício do poder de polícia.
    Ora, a infração descrita pelo IBAMA no Auto impugnado encontra-se prevista nos artigos 60 e 70 da Lei nº 9.605/98, que estabelece a ação que constitui infração e prevê a aplicação de multa. Já o Decreto nº 3.179/99 quantifica a penalidade e a Resolução CONAMA nº 393/2007 estabelece limites mensal e diário de TOG na água de processo ou de produção descartada das plataformas marítimas de petróleo e gás natural.
    Não se exige a apresentação de demais documentos ou substratos técnicos para a lavratura do auto e consequente aplicação da multa. (...)
    A prova produzida em distinta ação por meio de laudo pericial não é suficiente para afastar a configuração da infração administrativa no caso, pois restou comprovado descarte de água produzida pela Plataforma P-31 no dia 08/06/2009, com teor de óleos e graxas (TOG) acima do permitido na legislação de regência.
    O Parecer Técnico CGPEG/DILIC/IBAMA nº 358/10 também não afasta a caracterização do tipo administrativo por não autorizar a desconsideração da informação relacionada à violação da norma."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente